Tribunal: TJES
Processo: 0011281-43.2019.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011281-43.2019.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
APELANTE: ATEVALDO FRANCISCO DA GLORIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PRONÚNCIA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES.
DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO E

DES
PROVIDO
.
1. Em havendo nos autos suficiência indiciária e judicial quanto à autoria e prova material da existência do possível crime, inviável se torna a despronúncia pretendida. 2. Se subsistem os motivos da prisão preventiva, sobretudo a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, inviável a revogação da segregação cautelar. 3. O
juízo da execução é a fase adequada para se aferir a real situação financeira do condenado, porquanto existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0011281-43.2019.8.08.0048

APELANTE: ATEVALDO FRANCISCO DA GLORIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Atevaldo Francisco da Glória,
em razão da decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Serra, que pronunciou o réu pela suposta prática dos crimes tipificados nos
artigo 121, §2º, inciso VI, na forma do artigo 14, inciso II (vítima Adriana de Oliveira Souza) e
artigo 121,
"caput"
, na forma do artigo 14, inciso II,
todos do Código Penal
(vítima Amarildo Marinho)
.

De acordo com a
denúncia
, no dia 26/5/2019, por volta das 12h40, no interior da residência localizada à Rua Santa Terezinha, n° 111, no bairro José de Anchieta III, Serra/ES, o apelante, com
animus necandi
, munido com uma arma branca (faca), deu início à execução dos crimes de homicídio contra sua ex-companheira, Adriana de Oliveira Souza e o atual namorado da mesma, Amarildo Marinho,
não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do recorrente, eis que as vítimas conseguiram se trancar no interior de um quarto, de onde acionaram a polícia militar.

Em suas razões recursais, o recorrente requer sua
despronúncia
. Pugna, ainda, pela
gratuidade de justiça
e pelo
direito de recorrer em liberdade
.

Como cediço, a
pronúncia
é uma verdadeira decisão interlocutória, na qual o magistrado, em exame de cognição sumária e com base na
materialidade
do delito e
indícios de autoria
, submete o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, desde que não se mostrem incidentes excludentes ou causas outras de absolvição sumária, na forma do art. 413 do CPP.

Dito isso, apreciando as provas existentes nos autos,
limito-me a analisar a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes constitucionalmente para o exame aprofundado da matéria
.

A
materialidade delitiva
resta comprovada através do auto de apreensão nº 437. 3.01348/2019 (folha 19), do boletim unificado nº 39490028 (folhas 21/22-v) e do relatório final (folhas 36/37).

Apesar de sua negativa (folha 240), os
indícios de autoria
podem ser extraídos das declarações colhidas em juízo (harmônicas com o colhido na fase inquisitiva, às folhas 7/7-v, 8/8-v, 9/9-v, 11/11-v), em especial, da vítima e dos policiais militares que presenciaram parte dos fatos, como se nota nos trechos a seguir:

[...] que conhecia Adriana há pouco tempo; que foi até a casa dela e nesse dia o acusado chegou e tentou entrar dentro da residência; que o acusado tentou quebrar a porta do quarto que estavam e já havia quebrado a porta da cozinha; que ele estava na rua e depois foi para dentro de casa; que arrombou a primeira porta; que ficaram segurando a porta do quarto para ele não conseguir entrar; que ligaram para polícia; que o acusado falava ‘vou matar vocês dois aí dentro'; que o acusado jogou pedra no carro dele; que seu prejuízo foi em torno de 1 mil reais na época
[...] (declarações da vítima Amarildo Marinho - mídia acostada à folha 241)

[...] que participou da ocorrência; que chegando no local o acusado já havia quebrado a porta da cozinha e estava tentando quebrar a porta do quarto onde as vítimas estavam; que conseguiram ir atrás do acusado; que ele jogou uma pedra e acertou o carro da vítima Amarildo; que ele deixou cair uma faca; que foi dado voz de prisão e ele tentou pegar a faca novamente; que nesse momento quase foi efetuado um disparo contra ele, mas os policiais esperaram e ele soltou a faca; que falou várias vezes que quando saísse da prisão iria voltar e matar sua ex mulher por estar se relacionando com esse novo namorado; que repetiu várias vezes; que a vítima relatou que o acusado sempre foi um indivíduo agressivo e não aceitava o fim do relacionamento; que confirma os depoimentos de fl. 8/v; que a vítima relatou que foram abordados na porta de sua cozinha; que o acusado já em estava em posse da faca [...] (depoimento judicial do policial militar André Luiz Silva de Araújo- mídia acostada à folha 186)

[...] que participou da ocorrência; que o acusado jogou uma pedra no carro da vítima Amarildo; que conseguiram tomar a faca que estava com ele; que tirou a faca da cintura do acusado; que no momento da ocorrência ele jogou a pedra no carro; que as vítimas estavam escondidas em um cômodo da casa; que confirma os depoimentos de fl. 7/v; que a casa estava com muitos sinais de arrombamento; que as vítimas estavam assustadas; que não lembra se foi no compartimento de segurança ou no trajeto, mas o acusado falou que mataria as vítimas (depoimento judicial do policial militar André Luiz Silva de Araújo- mídia acostada à folha 187)

Além disso, a vítima Adriana de Oliveira Souza, na fase inquisitiva (folhas 9/10), relatou:

[...] que declara que apesar das ameaças sempre viveu sua vida em paz, contudo, após o início de relacionamento com Amarildo Marinho iniciado há duas semanas, Atevaldo mudou seu comportamento, ficando extremamente agressivo e com a ideia fixa de matá-la; que declara que Atevaldo ficou sabendo de seu namoro na última sexta-feira e desde então passou a abordá-la e a xingá-la, que declara que ontem à noite, Atevaldo tentou invadir a casa de seu irmão, identificado como Maurício, e que ele estava com uma faca com a intenção de matá-la; que declara que Atevaldo gritou que iria matá-la e a xingou de"descarada", "assanhada" e "vagabunda" e ele só não conseguiu entrar na casa de seu irmão porque o portão era muito alto e resistente; que declara que hoje, por volta das 13h00min, seguiu com Maurício e Amarildo para sua casa para pegar algumas roupas e enquanto separava seus pertences, Atevaldo apareceu em seu quintal completamente bêbado; que declara que rapidamente percebeu a presença dele e fechou a porta da cozinha, tendo Atevaldo passar a chutar a porta para arrombá-la; que declara que acionaram a polícia militar e que se trancaram em um dos quartos e que Maurício conseguiu sair da casa e pedir ajuda; que declara que enquanto tentava arrombar esta segunda porta, Atevaldo disse que iria sair, quebrar e atear fogo no carro de Amarildo que estava estacionado na frente da casa e que voltaria para terminar o "serviço"; que declara que a polícia militar chegou quando Atevaldo estava quebrando o carro de Amarildo com uma pedra; que declara que Atevaldo enfrentou os policiais; que declara que sentiu muito medo de morrer e que acredita que ele seja capaz de matá-la;

Vê-se, portanto, que há
fortes

indícios
acerca do envolvimento do recorrente nos fatos narrados na exordial acusatória, tendo a decisão de pronúncia apreciado corretamente as provas coligidas aos autos.

Como dito, "na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de
indícios,
já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS).

Nessa esteira, havendo nos autos suficiência indiciária e judicial quanto à autoria e prova material da existência do possível crime,
inviável se torna a despronúncia pretendida.

Em relação ao pedido para recorrer em liberdade,
novamente sem razão
.

Como se sabe, em observância às normas constitucionais previstas no artigo 5º, incisos LVII e LXI, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado, antes da sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

No caso em tela, entendo que a manutenção da prisão preventiva encontra fundamento na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, notadamente em razão das circunstâncias em que o crime supostamente foi cometido, visto que o fato
o apelante é ex-companheiro de uma das vítimas, sabendo onde encontrá-la, o que
facilita uma eventual reiteração criminosa
. Além disso, embora a separação tenha ocorrido há mais de 10 anos, o recorrente, supostamente, teria praticado o delito
em razão de sua insistência em reatar o relacionamento, o que demonstra o perigo gerado pelo estado de liberdade do apelante. Nesse sentido:

Se subsistem os motivos da prisão preventiva, sobretudo a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, inviável a revogação da segregação cautelar. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 012200749799, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 21/07/2022)

Por fim, no que se refere ao pedido de gratuidade de justiça, sabe-se que a hipossuficiência econômica a justificar suspensão da exigibilidade da pena de multa são matérias que devem ser arguidas no momento oportuno, no
juízo da execução
, como já disse em outra ocasião:
“o juízo da execução é a fase adequada para se aferir a real situação financeira do condenado, porquanto existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação”
(TJES, Classe: Apelação, 48150130556, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL).

Sendo assim, consoante o parecer ministerial, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.